Tribunal: STF
Processo: HC 260854
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que conheceu parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denegou a ordem (doc. 6).



     



    O embargante sustenta haver omissão na decisão embargada, nos seguintes termos:



     



    No que tange ao primeiro fundamento, quer seja, o reconhecimento do direito de apelar em liberdade, um dos fundamentos utilizados pela Defesa fora a incompatibilidade entre o regime semiaberto (fixado na Sentença) e a negativa do direito de recorrer como réu solto, tese essa não apreciada pelo Decisum ora questionado, caracterizado, dessa forma, a omissão.



    [...]



    Frise-se a necessidade de analisar o processo, per si, de forma isolada, acrescentando, de igual modo, que a prisão provisória, até a sentença, perdurou mais de 01 ano e 07 meses, ou seja, mais de 1/6 da reprimenda total da pena, o que deve ser levado em conta, especialmente quando, na ocasião da Apelação, existirá a viabilidade de abrandamento do regime para o aberto, como forma de aplicação do art. 387, § 2º, do C.P.Penal.



    [...]



    Por derradeiro, espera que a presente Peça Processual, fundamentada no direito e na razão, vá encontrar a r.decisão que reconhecerá a omissão apontada, acolhendo-se, em corolário, os Embargos de Declaração, com a atribuição dos efeitos infringentes, para fins de apreciar a tese invocada no sentido da incompatibilidade entre o regime estabelecido na sentença (semiaberto) com a negativa do direito de recorrer em liberdade, devendo-se acrescentar que, até a Sentença, a prisão provisória perdurava mais 01 ano e 07 meses, havendo, dessa forma, franca possibilidade de aplicação, no momento do julgamento da Apelação, da detração prevista no art. 387, § 2º, do C.Penal, com a fixação do regime no aberto, o que denota a desnecessidade da custódia (doc. 7, pp. 1-3).



     



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 337, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas. 



     



    No caso, não verifico a presença da omissão alegada.



     



    Isso porque essa matéria — a incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória — nem sequer foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça no acórdão impugnado nesta impetração.



    Aliás, conforme registrado na decisão ora embargada, o único ponto efetivamente analisado pelo Superior Tribunal de Justiça foi aquele relativo aos fundamentos da prisão preventiva, a qual foi mantida na sentença condenatória em razão da multirreincidência do paciente, que possui outras três condenações definitivas pelos mesmos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Assim, os argumentos veiculados neste recurso, tal como apresentados, limitam-se à rediscussão da matéria já decidida e revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que se mostra inviável na estreita via recursal eleita.



    Com essa compreensão:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.



    1. Não merecem acolhida os Embargos de Declaração quando o acórdão recorrido não padece de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.



    2. Embargos de Declaração rejeitados (HC 235.685 AgR-ED/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2024).



    Embargos de declaração em agravo regimental em revisão criminal. Ausência de vícios que dão ensejo à interposição do recurso. Pretensão de rejulgamento da causa. Embargos de declaração rejeitados. 1. Ausência dos vícios ensejadores de interposição de embargos de declaração. 2. O agravante pretende, efetivamente, provocar o rejulgamento da causa, fim para o qual não se prestam os embargos declaratórios. Precedentes. 3. Embargos de declaração rejeitados (RvC 5.502 AgR-ED/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 10/2/2022).



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ARTIGOS 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL E 337 DO REGIMENTO INTERNO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.



    1. Os embargos de declaração visam ao aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, com a sua entrega de forma completa e o aclaramento do julgado, quando presentes omissão, contradição, obscuridade e/ou ambiguidade ao feitio dos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, admitida, ainda, a correção de eventuais erros materiais.



    2. Não configuradas as hipóteses elencadas nos arts. 619 do Código de Processo Penal e 337 do RISTF, evidencia-se tão somente o inconformismo da parte com a decisão que lhe foi desfavorável.



    3. Embargos de declaração rejeitados (HC 229.986 AgR-ED/PE, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 3/4/2024).



    PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.



    1. Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos, tendo em vista que o acórdão embargado não incorreu nos vícios a que alude o art. 619 do CPP.



    2. A real finalidade da parte embargante, a pretexto de referir-se genericamente a omissões no acórdão recorrido, é a renovação do julgamento da causa, providência incabível na via dos embargos de declaração. E assim o é, notadamente porque o inconformismo com o resultado do julgamento não se qualifica como omissão, contradição ou obscuridade.



    3. Embargos rejeitados (HC 167.804 AgR-ED/PB, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.



    I - Nos termos do art. 337 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, cabem embargos de declaração, quando houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser sanadas.



    II - Na espécie, não se verifica a presença de qualquer dessas hipóteses.



    III - Embargos rejeitados (HC 224.522 AgR-ED/SP, da minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16/10/2023).



    Embargos de declaração no agravo regimental no habeas corpus. 2. Mera reprodução das razões recursais. Descabimento. Caráter protelatório. 3. Embargos de declaração rejeitados (HC 228.433 AgR-ED/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 28/9/2023).



    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator